Tribunal: CARF
Processo: 10783.917606/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.917606/2011-31
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-007.431 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIA ITALO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO ITABRASCO

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
No caso concreto, comprovado a existência de matéria constante do Acórdão
que não foi devidamente apontada na conclusão do voto, cabe a
admissibilidade dos embargos para sanar a obscuridade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e acolher
os embargos, com efeitos infringentes, para sanar a obscuridade e afastar as glosas referentes as
despesas com serviços de topografia. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10783.900907/2011-25,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti Meira,
Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e Semíramis
de Oliveira Duro.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 3301-007.424, de 28 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se embargos da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que foi alegada
contradição/obscuridade no Acórdão acerca do alcance do provimento do recurso em relação aos
serviços de topografia e sua essencialidade e relevância para o processo produtivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.917606/2011-31
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.917606/2011-31

Consta do Acórdão recorrido:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
(...)
VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Consideram-se isentas da contribuição para a COFINS as receitas de vendas efetuadas
com o fim específico de exportação.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
Para fins de geração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep no regime da não
cumulatividade caracteriza-se como insumo toda a aquisição de bens ou serviços
necessários à percepção de receitas vinculadas à prestação de serviços ou a produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Excluem-se deste conceito as aquisições que, mesmo referentes à prestação de serviços
ou produção de bens, não se mostrem necessárias a estas atividades, adquiridas por
mera liberalidade ou para serem utilizadas em outras atividades do contribuinte, assim
como aquisições de bens destinados ao ativo imobilizado.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte o
recurso voluntário e na parte conhecida dar parcial provimento para reconhecer que a
venda dos produtos da Recorrente tiveram como destino a exportação e
afastar a glosa referente às despesas de contratação de serviços técnicos de
engenharia de projetos ambientais e serviços de refrigeração vinculadas a
equipamentos do processo produtivo.
Os embargos foram admitidos para sanar a omissão, nos termos do despacho de
admissibilidade, do qual extraio os seguintes trechos que delimitam o teor da matéria admitida.

Assim, no caso, vislumbro a contradição alegada pelo embargante.
De fato, da leitura da parte dispositiva tanto do voto quanto do acórdão, depreende-se
que o Colegiado deu parcial provimento ao recurso voluntário apenas para reverter as
glosas relativas às despesas de contratação de serviços técnicos de engenharia de
projetos ambientais e serviços de refrigeração vinculadas a equipamentos do processo
produtivo.
Entretanto, conforme trecho retirado do voto condutor do acórdão, as despesas
referentes a serviços de topografia e projetos de controle ambiental são exigências
legais e dentro da visão de essencialidade e relevância para o processo produtivo.
(...)
Nesse sentido verifico a contradição/obscuridade acerca do alcance do provimento do
recurso em relação aos serviços de topografia e sua essencialidade e relevância para o
processo produtivo.

É o relatório.

Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.431 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.917606/2011-31

Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3301-007.424, de 28 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Consultando os autos e o acórdão embargado é possível comprovar a
existência da obscuridade alegada pelo Recorrente.
O texto condutor do voto do Acórdão deixa clara a decisão da turma em
afastar as glosas referentes aos serviços de topografia.
As despesas referentes a serviços de topografia e projetos de controle ambiental
são exigências legais e dentro da visão de essencialidade e relevância para o
processo produtivo.
Diante do exposto voto no sentido de conhecer e acolher os embargos,
com efeitos infringentes, para sanar a obscuridade e afastar as glosas
referentes as despesas com serviços de topografia.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer e acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanar a obscuridade e afastar as glosas referentes as
despesas com serviços de topografia..

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital